Tribunal: TJDFT
Processo: 0704340-74.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar aos requerentes a quantia de R$ 5.987,79, a título de danos materiais, em razão de acidente de trânsito envolvendo os veículos das partes.
2. Em suas razões recursais, as partes requeridas/recorrentes alegam que houve cerceamento de defesa, em razão do pedido de produção de prova testemunhal. Alega que o vídeo do acidente retrata apenas a versão dos recorridos. Requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença; a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na presente ação ou, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa recíproca das partes.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID 62542855 e 62542856). Contrarrazões apresentadas (ID 62542861).
4. Inicialmente, cumpre ressaltar que o juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação de produzir todas as provas vindicadas pelas partes. Por outro lado, caso verificada a inutilidade da prova ou o caráter meramente protelatório, o indeferimento deve ser feito de forma fundamentada, conforme art. 370, § único, do CPC.
5. Na hipótese dos autos, após a realização de audiência de conciliação, houve a abertura de prazo para as partes, oportunizando-se a juntada de documentos e apresentação de relação das testemunhas. Ambas as partes requereram a produção de prova oral, contudo foi proferida sentença sem apreciação dos pedidos.
6. Não obstante a sentença tenha se lastreado nos documentos acostados aos autos, não restou claro pelo juízo se o acervo probatório era suficiente para adentrar antecipadamente no julgamento do mérito.
7. Conforme art. 33 da Lei n. 9.099/95, todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. No caso, sequer houve a apreciação do pedido de produção de prova testemunhal, retirando a possibilidade do recorrente de defender sua versão acerca da dinâmica dos fatos. Neste sentido: Acórdão 1732888, 07425793320228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/07/2023, publicado no DJE: 01/08/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. O cerceamento da defesa do recorrente configura nulidade processual, motivando o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação dos pedidos formulados.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença, a fim de que sejam apreciados os pedidos de produção de provas, caso reconhecida a utilidade para a instrução do feito. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.